Tribunal: STF
Processo: RHC 216290
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Guilherme Jose Fernandes, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 733.223/SC, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.



    Sustenta o recorrente, em síntese, que faria jus à incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, haja vista tratar-se de réu primário, portador de bons antecedentes e que não se dedica a atividades criminosas e sequer integra organização criminosa.



    Aduz a defesa, ainda, que a existência de processo em curso não é impeditivo ao reconhecimento da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. 



    Requer o deferimento da liminar para suspender os efeitos imediatos da condenação.



    No mérito, pede o provimento do recurso para que, concedida a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, seja aplicado o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, com a fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME E SUBSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. 2. No caso, a Corte de origem – dentro do seu livre convencimento motivado – apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de uma pequena traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas. 3. Diante do insucesso da tese defensiva que poderia levar à redução da reprimenda, ficam mantidas a imposição do regime inicial semiaberto (pena superior a 4 anos de reclusão), bem como a negativa de substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência de cumprimento do requisito objetivo previsto no art. 44, I, do CP. 4. Agravo regimental não provido.” (Doc. 24)



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 



    No tocante à incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, assentaram que o recorrente se dedicava à atividade criminosa, mencionando, ainda, a condenação recente do paciente pela prática do crime de roubo triplamente circunstanciado (27/8/21).



    Consoante pontou o Ministro Rogério Schietti Cruz, no voto condutor do acórdão, 



    “No caso, a Corte de origem – dentro do seu livre convencimento motivado – salientou que, "segundo os relatos dos Policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu, este é conhecido no meio policial pela prática da narcotraficância, o que constitui indicativo de que ele vem se dedicando à atividade criminosa, tornando inviável a incidência da referida minorante. Da mesma forma, as circunstâncias da prisão do réu, em local conhecido pelo narcotráfico, na posse de variedade de drogas, igualmente indicam que ele não exercia o comércio espúrio de forma esporádica" (fl. 867). 



    Ainda, fez menção ao fato de que, "em consulta aos autos n. 0008252- 16.2019.8.24.0023, que tramitam junto à 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital, verifica-se que Guilherme foi condenado recentemente (27/08/2021) pela prática do crime de roubo triplamente circunstanciado, o que igualmente corrobora sua dedicação às atividades criminosas" (fl. 867), circunstâncias que, somadas, evidenciariam a sua dedicação a atividades delituosas e, portanto, impossibilitariam a incidência do referido redutor”



    Logo, concluindo as instâncias ordinárias, para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, que o condenado se dedicava a atividade criminosa, torna-se inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido, destaco:



    “(...) 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). 2. Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do agente a práticas criminosas. 3. Recurso Ordinário a que se nega provimento.(RHC 193149, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,DJe-14-04-2021)”



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: PREMISSA DEFINIDA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(RHC 165333 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe-04-03-2020)” (grifos nossos).



    É certo, ademais, que o entendimento da Corte reconhece a possibilidade de se utilizarem processos em curso para se afastar o tráfico privilegiado. Vide:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dedicação a atividades criminosas. Não incidência da causa especial de diminuição de pena. Processos em curso. Fundamentação idônea. 



    1. “A existência de inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006” (HC nº 132.423/AL, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/8/17). Ausência de ofensa ao princípio da presunção de inocência. Precedentes. 



    2. Para se categorizar a individualização, no caso, do paciente; na ação penal, do acusado como partícipe de organização criminosa, não é necessária uma decisão definitiva transitada em julgado, bastando o exame dos elementos fáticos-probatórios que constam dos autos. 



    3. Recurso não provido.” (RHC nº 124.917/RS, Primeira Turma, no qual fui redator para acórdão, DJe de 12/2/21)”.



    Considero, assim, adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas, em razão do motivado convencimento acerca de anterior envolvimento do recorrente em crime desse jaez.



    Por fim, o não acolhimento do pedido principal inviabiliza, por questões óbvias, o deferimento dos demais.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente